Tribunal: TJMT
Processo: 1003555-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003555-93.2021.8.11.0000
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Josemar André Arruda de Lima
Impetrado: Juiz da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá /MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josemar André Arruda de Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá /MT.
Expõe a impetrante que o paciente encontra-se segregado desde o dia 26.2.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito doméstico, ilícitos tipificados, respectivamente, no art. 129, § 9o, art. 147, caput, e art. 140, caput, todos do Código Penal.
Aduz que o flagrante foi convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, pois não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirma que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, não se mostrando razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública tão somente em virtude da gravidade em abstrato do delito e da sua repercussão social.
Ressalta que jamais descumpriu as medidas impostas e que vinha cumprindo fielmente todas as disposições judiciais e que “mantinha contato com a suposta vítima apenas e tão-somente para visitar seus filhos, ou entregar-lhe itens a estes, por exemplo: fraldas, medicamentos, dinheiro para compra de alimentos, roupas, etc” (Id. 78360973).
Salienta que a vítima procurou a autoridade policial apenas para solicitar o deferimento de novas medidas protetivas, uma vez que, segunda ela tinha vencido o prazo de validade.
Acrescenta que as condições de saúde do paciente tornam imperiosa e urgente a apreciação do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, uma vez que ele é portador de doença cardíaca, fazendo uso de medicação controlada.
Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente e, se necessário, postula a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 78360973, pp. 1-13).
Juntou documentos (Id. 78360984 a 78360985).
É o relatório.
Consoante entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A pretensão esposada na presente ação constitucional é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, em razão de suposta ausência de fundamentação idônea para tanto, aliada à ausência dos pressupostos entabulados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta neste caderno processual, o paciente foi preso preventivamente, por ter em tese cometido os delitos de lesão corporal, ameaça e injúria, e descumprimento de medias protetivas com incidência na Lei Maria da Penha.
A magistrada de origem entendeu por decretar a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:
“A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de JOSEMAR ANDRE ARRUDA DE LIMA, sustentando que o requerido agrediu, ameaçou e injuriou a vítima Michelli Luiza Nunes Lara, bem como que este não aceita a separação e que a vítima já fez outros registros de ocorrência em desfavor do requerido.
Ressalta que a Vítima teme por sua vida e que estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública, sendo a medida extrema necessária.
Requereu, assim, a decretação da prisão do Requerido (ID 49063035).
O Ministério Público manifestou favoravelmente a decretação da prisão preventiva (ID 49132144).
(...)
Em análise do caso em concreto, o fumus comissi delicti resta evidente pelo que se extrai de todo o caderno probatório.
A materialidade e os indícios de autoria estão calcados no depoimento da Vítima, a qual relata ocasiões em que o Requerido lhe agrediu, ameaçou e injuriou, bem como, que o mesmo não aceita a separação, que já pediu medida protetiva em outra ocasião, todavia, o requerido descumpria reiteradamente, conforme se vê do Boletim de Ocorrência n. 2021.42736 (ID. 49064591).
Desse modo, existem indícios da autoria e materialidade suficientes para assegurar a presença do fumus comissi delicti.
Por sua vez, o periculum libertatis se mostra presente no caso, uma vez que, em liberdade o Requerido já demonstrou colocar em risco a segurança física e psicológica da vítima, tanto é assim que a Vítima já registrou ocorrência em seu desfavor, inclusive com a concessão de medidas protetivas nos autos de número 1010489-75.2020.8.11.0041, que tramitou neste juízo no ano de 2020, sendo arquivado em 05/02/21 (conforme consultei no PJE), portanto, o Requerido é contumaz na prática de delitos desta natureza.
A vítima afirma ainda nos autos que esta apavorada e com muito medo, temendo o que o requerido possa fazer contra sua vida e integridade física, além da Autoridade Policial destacar que durante o depoimento a Vítima estava chorosa.
Desta forma, o deferimento do pedido de prisão preventiva se faz necessário para assegurar a garantia da ordem pública, e em especial para resguardar a vida e a integridade física e psicológica da Vítima, posto que em liberdade o requerido esteja amedrontando a mesma de forma reiterada, ante suas atitudes reprováveis.
(...)
Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de JOSEMAR ANDRE ARRUDA DE LIMA, fazendo-o com fundamento nas regras dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal c/c art. 20 da Lei n. 11.340/06, sobretudo para garantir a ordem pública, a vida, e a integridade física e psíquica da vítima Michelli Luiza Nunes Lara” (Id. 78360984, pp. 41-44) – destaquei.
Não é demais lembrar que, a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Contudo, além da prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, está bem apontado pela autoridade coatora, na medida em que considerou que a prisão preventiva é necessária, sobretudo, para garantia da ordem pública, especialmente com escopo de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e evitar a reiteração criminosa, pois além da gravidade concreta dos ilícitos, o paciente já respondeu à outra ação penal por outro crime supostamente praticado contra a mesma vítima.
Outrossim, no que se refere à prisão domiciliar em decorrência do estado de saúde do insurgente, apesar da documentação acostada ter demonstrado tratar-se de pessoa portador de doença cardíaca, não ficou evidenciado a impossibilidade de submissão a tratamento adequado dentro do sistema prisional.
Impende salientar que eventuais condições favoráveis do agente não possuem o condão de infirmar os fundamentos da custódia, quando presente o periculum libertatis (HC n. 533.827/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.11.2019).
Dessa feita, a prudência pugna pela prévia solicitação das informações à autoridade judicial de primeira instância, até mesmo como forma de lhe oportunizar a cognição das teses defensivas, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator